Tribunal: TJPA
Processo: 0050458-38.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença.2. O artigo 1.723, caput, do CC/2002, prevê os requisitos à configuração da união estável, entendida como entidade familiar, de modo a excluir da tutela legal relações efêmeras, esporádicas ou menos compromissadas. Imprescindível, portanto, o denominado animus maritalis.3. Para garantir o seu direito à pensão por morte, a autora teria que obter uma prévia declaração do juízo da família quanto a existência da união estável alegada, já que não existem elementos concretos que demonstrem tal vínculo nos presentes autos. 4. Não se ignora que o Direito deve acompanhar as dinâmicas sociais, de modo que os tribunais brasileiros têm, excepcionalmente, reconhecido a possibilidade de haver união estável paralela ao casamento, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. O entendimento do STJ é no sentido de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu na hipótese.6. Não há como a autora demandar a autarquia previdenciária exigindo a concessão do benefício previdenciário enquanto não houver documento demonstrando que a união estável alegada realmente existia e nos moldes aceitos pela jurisprudência para o fim que pleiteiaRecurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Inteiro teor:
Sessão dia 10.02.2020 - plenário físico -25

Acórdão n°
Processo n° 0050458-38.2009.8.14.0301
Primeira Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Antonia Theodoro de Moraes
Advogado: Hermínio de Jesus Cardoso Calvinho - OAB/PA 10.992
Apelado: Espólio de Raimundo Carlos Garrido Costa
Inventariante: Maria Silva Costa
Representante: Haroldo da Silva Costa
Advogado: Márcio Augusto Moura de Moraes
Apelado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Procurador: Alexandre Ferreira Azevedo
Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença.
2. O artigo 1.723,
caput
, do CC/2002, prevê os requisitos à configuração da união estável, entendida como entidade familiar, de modo a excluir da tutela legal relações efêmeras, esporádicas ou menos compromissadas. Imprescindível, portanto, o denominado
animus maritalis
.
3. Para garantir o seu direito à pensão por morte, a autora teria que obter uma prévia declaração do juízo da família quanto a existência da união estável alegada, já que não existem elementos concretos que demonstrem tal vínculo nos presentes autos.
4. Não se ignora que o Direito deve acompanhar as dinâmicas sociais, de modo que os tribunais brasileiros têm, excepcionalmente, reconhecido a possibilidade de haver união estável paralela ao casamento, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. O entendimento do STJ é no sentido de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu na hipótese.
6. Não há como a autora demandar a autarquia previdenciária exigindo a concessão do benefício previdenciário enquanto não houver documento demonstrando que a união estável alegada realmente existia e nos moldes aceitos pela jurisprudência para o fim que pleiteia
7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIA THEODORO DE MORAES contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO INOMINADA DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO LIMINAR movida pela apelante em face do espólio de RAIMUNDO CARLOS GARRIDO COSTA, representado pela inventariante Maria Silva Costa, e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ora apelados.

Veja-se trecho da sentença recorrida (fls . 430 / 434 - v) :
¿ (...) No que tange a relação que mantinha com o ex- segurado , é válido citar que durante a audiência de instrução e julgamento , a parte autora informou que não dependia financeiramente do extinto (fl . 350)
A condição precípua para a concessão da pensão por morte é a configuração do candidato ao benefício como dependente do segurado, assim como a relação de dependência econômica (...)
Desta feita, embora a autora comprove a constância da relação, leia-se concubinato, este não é um dos requisitos para a concessão do benefício, ressalte-se que a mesma falta a comprovação de dependência econômica.
(...)
Portanto, resta nítida a falta de amparo legal e jurídico da autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC"

Irresignada, a autora interpôs Apelação (fls. 436/443), na qual afirma que sua relação com o
de cujus
não caracteriza concubinato, pois teria cumprido os requisitos de publicidade, durabilidade,
animus
de constituição de uma família - este último em razão de ter concebido três filhos com o falecido.

Alega que o acordo para que o falecido pagasse pensão alimentícia à sua ex-esposa e à sua filha com necessidades especiais, efetivado junto ao setor de recursos humanos da PM/PA, significaria a expressa extinção da relação anterior do
de cujus
com sua esposa, embora não tenha ocorrido a desconstituição formal de seu casamento.

Aduz que a sua dependência financeira em relação ao finado estaria comprovada pelo contrato firmado entre ele e a instituição de ensino em que está matriculada sua filha com a apelante.

Diante disso, requereu a reforma integral da sentença vergastada para que passe a figurar no rol dos beneficiários da pensão por morte deixada por Raimundo Carlos Garrido Costa.

Em contrarrazões (fls. 461/462 - v), o espólio de RAIMUNDO CARLOS GARRIDO COSTA, representado pela inventariante Maria Silva Costa, afirmou que o falecido nunca deixou, de fato ou de direito, até o momento de sua morte, sua esposa. Por tal motivo, a relação entre a apelante e o
de cujus
caracterizaria tão somente concubinato.

Enfatiza o recorrido que, mesmo tendo gerado dois filhos fora do casamento, o falecido nunca extinguiu a convivência marital com a Sra. Maria Silva Costa, tampouco abandonou o lar onde residia com ela e os filhos.

Assevera o apelado que a recorrente não comprovou os alegados 25 anos de relacionamento com o finado, não configurando união estável por carecer de notoriedade e publicidade.

Assim, o réu requer a manutenção da sentença prolatada em todos os seus termos.

Conforme certidão de fl. 464, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário relatar o feito.

À fl. 474, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso às fls. 476/481-v.

À fl. 493, o Desembargador Relator originário declinou sua incompetência por entender que a demanda versa sobre matéria de direito público.

Autos redistribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que, à fl. 496, afirmou o seu impedimento para atuar no feito.

Após nova redistribuição, os autos vieram a mim redistribuídos (fl. 497).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Eis o teor do referido dispositivo:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida
.

Não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

MÉRITO

Analisando o desdobramento do presente caso, vislumbro que o cerne da questão em análise consiste em verificar se está correta a sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da apelante no rol de beneficiários da pensão por morte deixada por Raimundo Carlos Garrido Costa por entender ausente a dependência econômica entre a recorrente e o
de cujus
.

A princípio, cumpre verificar se a alegada relação afetiva entre a apelante e o falecido caracteriza ou não união estável amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, apta a ensejar a percepção do benefício pretendido.

Preceitua o Código Civil:
Art.1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

O supratranscrito artigo 1.723,
caput
, do CC/2002, prevê, pois, os requisitos à configuração da união estável, entendida como entidade familiar, de modo a excluir da tutela legal relações efêmeras, esporádicas ou menos compromissadas. Imprescindível, portanto, o denominado
animus maritalis
.

Conforme relatado, a autora, alegando vinte e cinco anos de convívio com o finado, pretendeu com a inicial da ação ordinária ajuizada obter o direito ao percebimento da pensão por morte do ex-segurado.

Contudo,
para garantir o seu direito à pensão por morte, a autora teria que obter uma prévia declaração do juízo da família quanto a existência da união estável, já que não existem elementos concretos que demonstrem tal vínculo nos presentes autos.

Frise-se que não há prova cabal acerca do intuito de constituição de família, sendo a simples existência de filhos em comum (fls. 45/46) insuficiente para caracterização de união estável.

De outra banda, também não resta comprovada separação de fato entre os ex-cônjuges, conforme se depreende de relatório do serviço social do IGEPREV (fls. 40/41), no qual se concluiu pela ¿vida paralela entre a esposa e a companheira¿.

Restou comprovado que, até a data do óbito, o Sr
.
Raimundo Carlos Garrido Costa vivia maritalmente com sua esposa, Sra
.
Maria Silva Costa, inclusive possuindo o mesmo endereço de residência:

a) Em sua certidão de óbito (fls. 15, 223), consta como estado civil: casado com Maria Silva Costa. O endereço de residência do
de cujus
no referido documento: BR-316, Km 03, Pass. Jardim Brasília nº 17-Guanabara Ananindeua/PA
.

b) Nos documentos de fls. 126/177 e 184/195
,
dentre os quais conta telefônica do ano de 2003, consta como endereço do
de cujus
: BR-316, Km 03, Pass
.
Jardim Brasília, nº 17
-
Guanabara-Ananindeua/PA
.

c) Documentos (fls. 197/212) que atestam a residência da Sra. Maria Silva Costa, esposa do
de cujus
, e da Sra. Ana Lúcia da Silva Costa, filha de ambos, no endereço: BR-316, Km 03, Pass
.
Jardim Brasília, no 17-Guanabara, Ananindeua/PA
.

Ressalte-se que as próprias informações extraídas das audiências de instrução e julgamento são incapazes de demonstrar a suposta união estável mencionada, senão vejamos:

a) Segundo a recorrente, o falecido teria se separado de fato da esposa em 1977, passando, desde 1981, a residir em Mosqueiro com a apelante (fl. 349). Ocorre que, conforme analisado acima, os documentos juntados aos autos demonstram que o endereço residencial do finado era o mesmo de sua esposa, Sra. Maria Silva Costa, e não o da recorrente. Assim, não há razoabilidade em se conceber que uma pessoa que tenha constituído nova família mantivesse por mais de duas décadas o endereço residencial de alguém com quem teria cortado definitivamente os laços afetivos.

b) A apelante reconheceu não possuir qualquer registro de pagamento ou inscrição em comum com o
de cujus
: ¿não tinha inscrição junto com o falecido em clube ou locadora ou qualquer outro¿ (fl.350)

c) A apelante afirmou que não dependia do falecido, pois tinha seu próprio dinheiro, e "que ele colaborava com água, Iuz e outras coisas da casa" (fl. 350). Ocorre que não há um comprovante sequer de que o
de cujus
tenha tido qualquer participação ou contribuição no pagamento das despesas da apelante. Aliás, todas as contas eram registradas em nome da recorrida.

d) A apelante é inconsistente no fornecimento de informações, observe-se: ¿que perguntado o endereço do quarto que ele morou em Mosqueiro, respondeu que não era em Mosqueiro e sim em Belém, mas não sabe o endereço. Falha em informar também sobre o ocorrido quando do acidente sofrido pelo ex-segurado, pois teria ficado sabendo do ocorrido por terceiros (fl. 350). De outra banda, a Sra. Maria Silva Costa, esposa do finado, relatou detalhadamente o fato fortuito, inclusive tendo acompanhado e visitado o marido no hospital (fls. 351/352).

Quanto ao acordo realizado administrativamente junto ao setor de Recursos Humanos da PM/PA para que o falecido pagasse pensão alimentícia à sua esposa e à sua filha com necessidades especiais, observa-se que não há homologação judicial, não servindo, portanto, como prova a justificar a extinção da relação conjugal do finado com a Sra. Maria Silva Costa.

Ademais, vale mencionar que o contrato firmado entre o falecido e a instituição de ensino em que está matriculada a sua filha com a apelante é decorrente da inequívoca relação paterno-filial, não repercutindo na natureza jurídica da relação entre o ex-segurado com a recorrente.

Portanto, a insistência da autora, ora Apelante, em afirmar que sua relação com o
de cujus
caracterizava união estável, não encontra suporte probatório nos autos
.

Não se ignora que o Direito deve acompanhar as dinâmicas sociais, de modo que os tribunais brasileiros têm, excepcionalmente, reconhecido a possibilidade de haver união estável paralela ao casamento, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido supra,
in verbis
:
ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. MILITAR. CONCUBINATO. CONCOMITÂNCIA AO CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL DESCARACTERIZADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local asseverou que o de cujus permaneceu casado com a parte recorrente até o último dia e afastou a ocorrência de separação de fato ou judicial. Todavia, manteve a divisão da pensão entre a viúva e a concubina ao entender que a existência de relação extraconjugal duradoura e pública, ainda que concomitante ao casamento, configuraria novo conceito familiar.
2.
O entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a orientação do STJ, de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos
.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1810926/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE ESPOSA E CONCUBINA. REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO. TEMA 526/STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO DO DE CUJUS.
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A afetação pelo Supremo Tribunal Federal de tema ao regime da repercussão geral, no caso o Tema 526/STF, no qual se discute a possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, não implica no sobrestamento do recurso especial.
Na decisão de afetação, não foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015.
2. Quanto ao tema do recurso especial,
no âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, o que não ocorreu no presente caso
.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1725214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Desse modo,
não há como a autora demandar a autarquia previdenciária exigindo a concessão do benefício previdenciário enquanto não houver documento demonstrando que a união estável alegada realmente existia e nos moldes aceitos pela jurisprudência para o fim que pleiteia
.

Assim sendo, não há razões para reverter a decisão apelada.
Pelo exposto, conheço a Apelação Cível e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

Belém, 1
0
de fevereiro de 2020
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Q:\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0002. Processo n. 0050458.38.2009.814.0301. Pensao morte uniao estavel nao comprovada. -25 - OK.rtf